Tribunal: TJBA
Processo: 8025150-21.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025150-21.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CRISTIANO REIS DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS AMORIM SILVEIRA - ADVOGADO - DEFENSOR DATIVO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BUERAREMA - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO DEFINITIVA À PENA DE 05 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CRIME DE ROUBO MAJORADO.

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM 21/01/2015, CONCEDENDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE FORAGIDO. DETERMINADA A PRISÃO.
MANDADO CUMPRIDO
EM 23/09/2025.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO CNJ Nº 474/2022. DESACOLHIMENTO.
PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE DEZ ANOS. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ENTENDIMENTO DO STJ.

TESE DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. NÃO ACOLHIMENTO.
EXPEDIDA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. PACIENTE CUSTODIADO EM UNIDADE PENAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO (PRESÍDIO DE ITABUNA/BA). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE ESTAR EM REGIME FECHADO.

PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ART. 117 DA LEP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado definitivamente à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto. O Paciente, beneficiado com o direito de recorrer em liberdade, não foi localizado para intimação da sentença, evadindo-se do distrito da culpa por mais de uma década. Capturado em setembro de 2025, a defesa sustenta nulidade na expedição do mandado prisional sem prévia intimação (Resolução CNJ 474/2022), violação ao regime intermediário (SV 56) e direito à prisão domiciliar humanitária por ser o apenado cadeirante.

2. A exigência de intimação prévia para o início do cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, prevista na Resolução CNJ nº 474/2022, não se aplica a sentenciados que se encontram foragidos ou em local incerto e não sabido. O benefício da apresentação espontânea pressupõe a lealdade processual e a manutenção de endereço atualizado, o que foi rompido pelo paciente ao evadir-se por mais de uma década.

3. A aplicação dos parâmetros da Súmula Vinculante nº 56 exige prova pré-constituída de que o sentenciado está efetivamente submetido a regime mais gravoso por falta de vaga. No caso, a autoridade impetrada expediu guia de execução definitiva indicando o Conjunto Penal de Itabuna, unidade que dispõe de estrutura para o regime semiaberto, não havendo comprovação de que o paciente esteja custodiado em ala inadequada.

4. O pedido de prisão domiciliar humanitária, fundamentado no estado de saúde do apenado, deve ser submetido primeiramente ao Juízo da Execução Penal. A análise direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

5.
Parecer Ministerial pelo conhecimento parcial e denegação da ordem, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dr.ª Maria Adélia Bonelli.

6
.
Ordem não conhecida quanto ao pedido de prisão domiciliar e conhecida quanto às alegações de violação à Súmula Vinculante 56 e Resolução CNJ nº 474/2022.

7.
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8025150-21.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante
LUCAS AMORIM SILVEIRA
, Advogado, em favor de
CRISTIANO REIS DE SOUSA
e como Impetrado o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Buerarema
/BA.

ACORDAM os Desembargadores inte
grantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE

do
writ
e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15